Tribunal: TJBA
Processo: 0514742-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514742-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANA JULIA PIRES DE ALMEIDA MORAES, LEONARDO MAZZILLO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES

Advogado(s)
:
CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO MOTIVADA. MULTA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia reside na cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores, em que a apelante sustenta que o condomínio apelado rescindiu o contrato de forma imotivada, gerando direito à indenização.

O conjunto probatório dos autos demonstra que a rescisão contratual foi motivada por problemas na prestação dos serviços, conforme evidenciam os e-mails trocados entre as partes, nos quais o condomínio relatava elevadores parados, apresentando trancos, ausência de feedback dos prepostos da empresa e demora no atendimento às solicitações.

A notificação formal enviada pelo condomínio à empresa de elevadores comprova que a rescisão não foi arbitrária ou imotivada, mas decorreu de problemas recorrentes na prestação dos serviços contratados.

Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a eficiência dos serviços prestados, mostra-se acertada a conclusão do juízo de primeiro grau pela improcedência do pedido de cobrança da multa contratual, uma vez que esta só seria devida em caso de rescisão imotivada.

A cláusula penal não pode ser imposta à parte que rescindiu o contrato em razão do inadimplemento da outra, sob pena de se premiar o descumprimento contratual.

Precedente deste Tribunal em caso semelhante envolvendo a mesma apelante (TJ-BA - APL: 05729657120188050001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 09/06/2021).

Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0514742-28.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e como apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora